Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejaria a impronúncia do réu.

3. Havendo controvérsia sobre a conduta do réu estar albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação dos elementos coligidos, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.